Tribunal: TJMT
Processo: 1006480-05.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006480-05.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 519.658.109-00 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 519.658.109-00 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR E SEGURADORA DESPROVIDOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DO AUTOR E SEGURADORA, DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por seguradora, instituição financeira e pelo autor contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de seguro, em razão de descontos indevidos realizados em conta corrente de pessoa idosa, condenando-se solidariamente, as rés, à restituição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira integrante da cadeia de consumo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas e do chamamento ao processo; (iii) determinar a existência de relação jurídica válida apta a justificar os descontos realizados; e (iv) definir a forma de restituição do indébito e a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III.

Razões de decidir

Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira, pois, à luz do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado exerce o poder de direção do processo, podendo indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 370 do CPC.

Rejeita-se a tese de litigância predatória, pois não demonstrados elementos concretos aptos a caracterizar abuso do direito de ação, sendo insuficientes alegações genéricas.

Considera-se não comprovada a contratação do seguro, diante da ausência de documento idôneo que demonstre a manifestação válida de vontade do consumidor, incumbindo às fornecedoras o ônus da prova, em razão da inversão prevista na legislação consumerista.

Reconhece-se a ilicitude dos descontos efetuados na conta do autor, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente debitados.

Afasta-se a repetição do indébito em dobro, por ausência de comprovação de má-fé das rés, admitindo-se a restituição na forma simples, diante da possibilidade de engano justificável.

Configura-se o dano moral in re ipsa, em razão dos descontos indevidos na conta corrente de pessoa idosa, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da instituição bancária, parcialmente provido. apelos do autor e seguradora, desprovidos.

Tese de julgamento: A instituição financeira que realiza descontos em conta ou benefício previdenciário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes de cobrança indevida.

A ausência de prova inequívoca da contratação de seguro torna inexigível o débito e ilícitos os descontos realizados.

O desconto indevido em conta de pessoa idosa, onde recebe benefício previdenciário configura dano moral presumido.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V, X e LV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, §1º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022; TJMT, RAC nº 1012394-21.2023.8.11.0006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024; TJSP, RAC nº 1000484-18.2017.8.26.0417, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. 04.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
Edson Antônio Jose da Silva, Banco Bradesco S.A. e Allianz Seguros S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1006480-05.2025.8.11.0006, oriunda da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedentes
os pedidos do autor para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre Edson Antônio Jose da Silva e Allianz Seguros S.A.; (ii) condenar Allianz Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A., solidariamente, à restituição em dobro do valor descontado e não estornado, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), indicado como o primeiro desconto indevido (julho/2024); e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Foram opostos embargos de declaração por
Allianz Seguros S.A.
(id. 211114204 – autos de origem) e pelo
Banco Bradesco S.A.
(id. 210745054 – autos de origem), foram eles conhecidos e rejeitados, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Nessa oportunidade, consignou-se que não se evidenciavam as hipóteses do art. 1.022 do CPC, que a tese de “demanda predatória” já fora enfrentada e que o indeferimento de provas foi fundamentado no art. 370, parágrafo único, do CPC.

Inconformadas, todas as partes recorrem.

Em suas razões recursais, o autor
Edson Antônio Jose da Silva
sustenta, em síntese, que, embora reconhecido o dano moral, o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é ínfimo e desproporcional, requerendo a sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o argumento de vulnerabilidade (idoso, renda mínima) e de caráter pedagógico. Sustenta que os honorários advocatícios de sucumbência - fixados em 10% sobre o valor da condenação, resultariam em verba irrisória, pleiteando majoração para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 30.047,68), ou, subsidiariamente, a fixação por apreciação equitativa em valor condizente com a tabela da OAB/MT.

Por sua vez, o
Banco Bradesco S.A.
argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que foi mero intermediário na operacionalização da transação, não tendo qualquer relação direta com a Allianz Seguros S.A. não cabendo atribuir uma responsabilidade ao Banco, quando este é parte totalmente alheia a todo o ocorrido. Segue sustentando que a instituição financeira, por não ser causadora do equívoco, não pode ser responsabilizada pelos possíveis danos sofridos pela parte autora. Aduz a impossibilidade de repetição do indébito e a ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade, devendo ser julgada improcedente a demanda originária. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, atendendo aos princípios da proporcionalidade e de razoabilidade, bem como que os juros legais, assim como a correção monetária sobre a indenização arbitrada, tenham como termo
a quo
a data da prolação do
decisum.

Por seu turno, a
Allianz Seguros S.A.
suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de chamamento da corretora responsável pela emissão da proposta do seguro e do depoimento pessoal da parte autora, invocando indícios de litigância abusiva/demanda predatória e a Recomendação CNJ nº 159/2024, pleiteando a anulação da sentença para que sejam observadas e realizadas a produção de provas em fase de instrução. No mérito, defende a efetiva contratação do seguro, descontos devidos e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma da sentença, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor atribuído a título de dano moral, bem como a aplicação dos juros e correção monetária de acordo com a súmula 362 do STJ.

Foi apresentada
contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A.
ao recurso do autor, no id. 332763367, pugnando pela manutenção do julgado e impugnando a pretensão de majoração do dano moral e dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada por
Edson Antônio Jose da Silva
, em face de
Allianz Seguros S.A
.
e
Banco Bradesco S.A.

Extrai-se da inicial, que o autor que é aposentado, com renda de apenas um salário mínimo, e que, ao observar seu extrato bancário, constatou a ocorrência de desconto mensal no valor de R$ 23,84 (vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), em julho/2024, sem prejuízo de lançamentos futuros, constando que os valores foram direcionados à primeira requerida, o que lhe gerou estranheza, pois não conseguiu assimilar o motivo do desconto, uma vez que não realizou nenhuma contratação com a requerida.

Afirmou que reclamou perante o Banco Bradesco S.A. e ligou para a primeira requerida, no intuito de cancelar tal desconto, contudo, não obteve êxito.

Sustentou que não reconhece a adesão dos referidos descontos e não possui qualquer vínculo contratual com a primeira requerida. Firme nesses argumentos, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que as requeridas se abstivessem de realizar os descontos indevidos em seu benefício. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a restituição, em dobro, dos valores descontados.

No id. 200114611, a inicial foi recebida, deferida a justiça gratuita, e indeferido o pedido de tutela antecipada.

Ambas as requeridas apresentaram contestação.

A primeira requerida,
Allianz Seguros S.A
., arguiu, preliminarmente, a perda do objeto da tutela pretendida, em razão do estorno realizado; a necessidade de chamamento ao processo da corretora Grigorio & Alves Corretora de Seguros Ltda.; indícios de configuração de demanda agressora/predatória; e conexão com outros processos. No mérito, sustentou a ausência de solicitação de cancelamento pelo autor, a legitimidade da contratação do seguro por meio de proposta eletrônica enviada pela corretora, a inexistência de danos morais e o não cabimento da devolução em dobro. Juntou documentos, incluindo apólice de seguro e comprovante de estorno.

O segundo requerido,
Banco Bradesco S.A.
, arguiu preliminarmente: a) ausência de interesse de agir por falta de pedido administrativo; b) a inépcia da petição inicial por dano moral genérico; c) a inépcia da inicial por ausência de apresentação de documentos essenciais; d) impugnação ao pedido de gratuidade de justiça; e) impugnação ao valor da causa; f) necessidade de indeferimento da tutela de urgência; g) ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a regularidade do débito em conta, a ausência de responsabilidade do banco e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Foi realizada audiência de conciliação (id. 206061895- autos de origem), que restou infrutífera.

O autor apresentou impugnação às contestações, no id. 208842742, rebatendo as preliminares e reiterando os argumentos da inicial.

Intimadas para especificarem provas, a primeira requerida manifestou interesse na produção de prova oral, com a designação de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal do autor, bem como expedição de ofício à corretora e o seu chamamento ao feito. A segunda requerida também requereu o depoimento pessoal do autor e a juntada de documentos suplementares, e o autor requereu o julgamento antecipado do feito.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes
os pedidos aduzidos na inicial, para
declarar
a inexistência de relação jurídica entre o autor e a primeira requerida Allianz Seguros S.A.;
condenar
as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro do valor descontado e não estornado, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, o primeiro desconto indevido (julho/2024) e, por fim,
condenar
a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Foram opostos embargos de declaração por
Allianz Seguros S.A.
(id. 211114204 – autos de origem) e pelo
Banco Bradesco S.A.
(id. 210745054 – autos de origem), os quais foram rejeitados, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Inconformadas, todas as partes recorrem.

Em suas razões recursais, o autor
Edson Antônio Jose da Silva
sustenta, em síntese, que, embora reconhecido o dano moral, o
quantum
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é ínfimo e desproporcional, requerendo a sua majoração para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sob o argumento de vulnerabilidade (idoso, renda mínima) e de caráter pedagógico. Sustenta que os honorários advocatícios de sucumbência - fixados em 10% sobre o valor da condenação, resultariam em verba irrisória, pleiteando majoração para
20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 30.047,68)
, ou, subsidiariamente, a fixação por apreciação equitativa em valor condizente com a tabela da OAB/MT.

Por sua vez, o
Banco Bradesco S.A.
argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que foi mero intermediário na operacionalização da transação, não tendo qualquer relação direta com a Allianz Seguros S.A. não cabendo atribuir uma responsabilidade ao Banco, quando este é parte totalmente alheia a todo o ocorrido. Segue sustentando que a instituição financeira, por não ser causadora do equívoco, não pode ser responsabilizada pelos possíveis danos sofridos pela parte autora. Aduz a impossibilidade de repetição do indébito e a ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade, devendo ser julgada improcedente a demanda originária. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, atendendo aos princípios da proporcionalidade e de razoabilidade, bem como que os juros legais, assim como a correção monetária sobre a indenização arbitrada, tenham como termo
a quo
a data da prolação do
decisum.

Por seu turno, a
Allianz Seguros S.A.
suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando a necessidade de chamamento da corretora responsável pela emissão da proposta do seguro e do depoimento pessoal da parte autora, invocando indícios de litigância abusiva/demanda predatória e a Recomendação CNJ nº 159/2024, pleiteando a anulação da sentença para que sejam observadas e realizadas a produção de provas em fase de instrução. No mérito, defende a efetiva contratação do seguro, descontos devidos e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma da sentença, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor atribuído a título de dano moral, bem como a aplicação dos juros e correção monetária de acordo com a súmula 362 do STJ.

Pois bem. Inicialmente, passo a análise das preliminares suscitadas.

O
Banco Bradesco S.A.
argui, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que foi mero intermediário na operacionalização da transação, não tendo qualquer relação direta com a Allianz Seguros S.A. não cabendo atribuir uma responsabilidade ao Banco quando este é parte totalmente alheia a todo o ocorrido.

Sem razão o Banco apelante. Trata-se de uma relação regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, os arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do CDC estabelecem que, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem de forma solidária e objetiva pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores por vícios relativos à prestação de serviços,
verbis
:

“Art. 7°, § único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 25, § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”.

Assim, considerando que o banco réu é prestador de serviço ao autor/correntista e que os débitos ocorreram em conta corrente do Banco Bradesco S.A, conclui-se que a instituição financeira contribuiu para o evento e, como integrante da cadeia de consumo, possui legitimidade para responder pelos danos causados ao requerente, em razão da responsabilidade solidária na relação consumerista, existente no presente caso.

Nesse sentido:

“Apelação. Declaratória de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Procedência. Relação de consumo.
Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Solidariedade de todos os componentes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único do CDC). Débito em conta corrente de parcelas relativas a seguro contratado de forma viciada. Autorização expressa do débito não demonstrada. Responsabilidade objetiva do banco.
Danos morais configurados. Verba fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Honorários recursais fixados. Majoração da verba em desfavor do apelante nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso improvido.”
(TJ-SP – RAC nº 10004841820178260417 SP 1000484-18.2017.8.26.0417, Relator: Mauro Conti Machado, J. 04.10.2019, 16ª Câmara de Direito Privado - grifei).

Diante disso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela instituição bancária.

Em adição, a apelante
Allianz Seguros S.A.
suscita, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, alegando a necessidade de chamamento da corretora responsável pela emissão da proposta do seguro e do depoimento pessoal da parte autora, invocando indícios de litigância abusiva/demanda predatória e a Recomendação CNJ nº 159/2024, pleiteando a anulação da sentença para que sejam observadas e realizadas a produção de provas em fase de instrução.

Todavia, razão não lhe assiste.

A ordem processual civil brasileira consagra, por um lado, o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) e, por outro, atribui ao magistrado a direção do processo e a condução racional da instrução probatória, repelindo diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A esse respeito, dispõe o art. 370 do CPC que
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Com efeito, o que se extrai dos autos é que o indeferimento probatório foi justificado na origem, e, mais do que isso, foi novamente reafirmado na decisão dos declaratórios, consignando-se, expressamente, que a deliberação estava
“devidamente fundamentada, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC”.

Quanto ao argumento de “litigância predatória” e à invocação da Recomendação CNJ nº 159/2024, cumpre anotar, que esta última realmente orienta o sistema de justiça à adoção de medidas de identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva, em harmonia com a eficiência, moralidade e acesso à justiça (v.g., Recomendação CNJ nº 159, de 23/10/2024). Todavia, o acolhimento de providências restritivas ou de medidas instrutórias voltadas a esse enfrentamento não prescinde de lastro mínimo concreto, sob pena de subversão do devido processo legal e de indevida estigmatização do jurisdicionado.

In casu
, a sentença foi expressa ao rejeitar tal tese, afirmando que a ré não trouxe elementos concretos que compravam o alegado, limitando-se a alegações genéricas, registrando, ainda, que o comparecimento do autor à audiência de conciliação demonstrou o seu conhecimento e o seu interesse no feito.

Some-se a isso, o fato de que, o processamento do instituto do chamamento ao processo possui hipóteses taxativas (CPC, art. 130) e que eventual responsabilidade da corretora se resolveria por direito de regresso, não constituindo solidariedade legal/contratual perante o autor, bem como que, a intervenção, nesse momento, representaria tumulto processual e atraso injustificado.

Ante o exposto,
rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa
.

Superadas essas questões, destaco que os apelos serão analisados em conjunto, em face da semelhança das razões recursais.

In casu
, a controvérsia gira em torno da legitimidade dos descontos, validade do contrato, e na caracterização ou não do dano moral e restituição de valares em dobro.

Em detida análise dos autos, verifico que a sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre
Edson Antônio Jose da Silva
e
Allianz Seguros S.A.
e, por conseguinte, reputou indevidos os descontos, fixando reparação moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro do valor não estornado.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos na conta do autor, referente a suposta contratação de seguro junto a empresa
Allianz Seguros S.A.
, no valor mensal de R$ 23,84 (vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).

Acerca do tema, andou bem o Magistrado de origem, ao consignar,
verbis
:

“(...)O autor alega que não contratou qualquer serviço junto à primeira requerida que justificasse os descontos realizados em sua conta bancária (ids. 199803399 e anexos).

A primeira requerida, por sua vez, afirma a existência de uma contratação "eletrônica" por meio da corretora GRIGORIO & ALVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA., apresentando como prova uma "Apólice" (ID 203050784) e outros documentos produzidos unilateralmente.

Ocorre que, em que pese a alegação da primeira requerida, não foi apresentado qualquer documento assinado fisicamente pelo autor, nenhum registro de áudio de ligação telefônica onde o autor expressamente contrata ou autoriza os descontos, e nenhuma prova inequívoca de consentimento digital diretamente atribuível ao Sr. Edson Antônio José da Silva.

A alegação de que o "processo é feito de forma digital" e que "não há obrigatoriedade da assinatura do segurado" (ID 203050755) não exime a requerida de seu ônus probatório. Se a contratação é digital, cabe à empresa demonstrar o mecanismo de validação da vontade do consumidor, como assinaturas digitais ou outro dado biométrico ou digital que comprove a anuência do autor, o que não foi feito.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, afirma ser mero processador do débito, imputando à ALLIANZ SEGUROS S/A a responsabilidade pela autenticidade da autorização (ID 205688634). Contudo, nenhuma das requeridas trouxe aos autos qualquer documento válido e com a assinatura do autor, ou qualquer outro meio idôneo que demonstre que o autor consentiu com os descontos.

Considerando a inversão do ônus da prova deferida, cabia às requeridas comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiram.

Assim, tenho por não comprovada a existência de contratação válida entre o autor e a primeira requerida que justificasse os descontos realizados em sua conta bancária.”
(id. 332762947 - Pág. 5).

À vista do exposto, havendo discussão a respeito da origem da dívida, competem às partes demandadas comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

As requeridas, ora apelantes, a
pesar de defenderem a regularidade dos descontos na conta corrente da parte autora, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao
declarar a inexistência da relação jurídica,
porquanto, no caso concreto, não restou satisfatoriamente evidenciado o suposto vínculo jurídico entre o autor e a apelante
Allianz Seguros S.A., a fim de justificar os referidos descontos
.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever das partes requeridas restituírem os valores descontados de forma indevida da conta do autor.

Quanto a insurgência recursal do
Banco Bradesco S.A.
invocando a inexistência de má-fé a fim de justificar a repetição do indébito, em dobro, tenho que merece prosperar. Explico.

Consoante o disposto no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor,
“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”

A interpretação contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, em sede de uniformização, tem destacado que o foco do dispositivo não é premiar o consumidor em qualquer cobrança indevida, mas
sancionar condutas incompatíveis com a boa-fé objetiva
, ressalvada a excludente do “engano justificável”, cuja demonstração incumbe ao fornecedor.

No caso concreto, conquanto reconhecida a indevida cobrança, observa-se que a própria moldura fática delineada pelo juízo evidencia situação em que: (a) houve desconto identificado e houve estorno parcial em data próxima ao evento indicado (15/07/2024), com debate sobre o que efetivamente remanesceu “não estornado”. Além disso, o banco, em suas razões, enfatiza a inexistência de má-fé e sua posição de intermediário operacional do débito.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Nessa conformação, não comprovada a má-fé das requeridas, tenho por adequado
requalificar a repetição do indébito para a forma simples
do montante descontado e não estornado, com os consectários previstos em lei já fixados na sentença. Assim, tenho que o apelo merece
provimento parcial
nesse capítulo.

Por outro lado, as requeridas/apelantes, se insurgem alegando ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço tanto pela Seguradora quanto pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta das requeridas e o dano sofrido pelo autor, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, segue julgado de caso semelhante,
verbis:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Diante do exposto, há de se concluir pela responsabilidade das requeridas, ora apelantes, quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeram.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se adequada

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além da finalidade de inibir as rés à repetição da falha no serviço, considerando-se as capacidades econômicas.

Acerca do percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, verifico que está em consonância com o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, de forma que o mantenho.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser reformada em parte, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra
na forma simples
.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A
.
,
NEGANDO PROVIMENTO
aos demais.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026